Tribunal: TJES
Processo: 5000146-84.2019.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-84.2019.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO FERREIRA - ME
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000146-84.2019.8.08.0003

RECORRENTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

RECORRIDO:
MARCOS ANTONIO FERREIRA - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ARION MERGAR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FATO GERADOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OCORREU ANTES DO PRIMEIRO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O ACÓRDÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS É ANTERIOR AO SEGUNDO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVERÁ SEGUIR OS DITAMES DO ART. 9º, INCISO II DA LEI 11.101/05. PRECEDENTES DO STJ. REsp nº1.840.531/RS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de sentença por MARCOS ANTÔNIO FERREIRA - ME em face do TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Alega o autor ajuizou uma ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais, a qual foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito questionado e condenar a executada ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente do ajuizamento da ação e acrescidos de juros legais a partir da citação. Sequencialmente, informa que por determinação do V. Acórdão do recurso inominado, deverá a condenação ser acrescida de honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa atualizado, transitado em julgado em 11/05/2021.

A decisão proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
ACOLHO em parte
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, nos exatos termos da fundamentação lançada nesta decisão.

Irresignado com a decisão proferida em ID nº 6529052, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a aplicação dos juros de mora e correção monetária devem incidir somente até a data do pedido de recuperação judicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

No caso em análise, a recorrente alega que está em recuperação judicial e que diante disso, a aplicação dos juros de mora e correção monetária, referente ao débito devido ao recorrido, só deve incidir até a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016).

Por outro lado, o recorrido informa que a sentença que constitui o crédito indenizatório foi proferida em 09/04/2020, transitou em julgado em 11/05/2021, sendo os valores devidos, corrigidos monetariamente do ajuizamento da ação e acrescidos de juros legais a partir da citação.

Não obstante os argumentos do recorrido, segundo a posição dominante adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, a sua submissão ou não ao plano de recuperação judicial do devedor depende da data de ocorrência do fato gerador, isto é, do evento que deu ensejo à reparação patrimonial, mostrando-se irrelevante, para esse fim, a data em que proferida a sentença condenatória, ou ainda, a do trânsito em julgado, na medida em que tal '
decisum
' limita-se à declaração e à quantificação do crédito.

Confira-se, a propósito, a ementa do REsp nº1.840.531/RS, representativo da controvérsia em questão:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.) (g.n)

A execução de sentença em tela visa o recebimento da quantia que se refere a indenização por danos morais, mais honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

No que se refere a execução das verbas da indenização por danos morais, o fato gerador do crédito exequendo
é anterior ao deferimento do plano de recuperação judicial da empresa executada
, que se deu em data anterior a implementação do plano de recuperação judicial da ora recorrente (20/06/2016), na medida em que o ato que ensejou a existência de danos morais (inscrição do nome do exequente nos cadastros de inadimplentes) ocorreu em 16/06/2016.

Em vista disso, ainda que a sentença tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, o crédito é decorrente de evento danoso com data anterior ao pedido de soerguimento, possuindo, portanto, natureza de crédito concursal, na forma ditada pelo
artigo 49 da Lei nº 11.101/05, que assim leciona:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Devido a isso, a atualização monetária deve ser mediante incidência de juros moratórios e correção monetária limitada à data do pedido de recuperação judicial, na forma do art. 9º, II da Lei 11.101 /2005.

A respeito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TELEMAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO À EXECUÇÃO. Decisão que rejeitou impugnação sob o fundamento de inexistência de excesso à execução por tratar-se de crédito extraconcursal. Evento danoso que deu origem ao crédito ocorrido em 20/09/2015. Sentença reconhecendo a existência de dano moral e dimensionando o montante da reparação proferida em 19/09/2017. Pedido de recuperação judicial ocorrido em 20/06/2016. Prevalece como fato gerador do crédito o evento danoso, pois deste decorre o dever jurídico de indenizar. Precedentes do STJ.
Ainda que a sentença tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, o crédito é decorrente de evento danoso com data anterior ao pedido de soerguimento, possuindo, portanto, natureza de crédito concursal. Atualização mediante incidência de juros moratórios e correção monetária limitada à data do pedido de recuperação judicial, na forma do art. 9º, II da Lei 11.101/2005.
Decisão reformada para, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, determinar a atualização do crédito e incidência de juros até 20/06/2016 e inverter os ônus de sucumbência. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00380321120198190000, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 11/09/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (g.n)

Ademais, em relação aos honorários sucumbenciais, embora tenha sido superveniente ao primeiro pedido de recuperação judicial, já que fixado por acórdão que transitou em 11/05/2021, a recorrente apresentou novo pedido de recuperação judicial em 01/03/2023, e por isso deve ser reconhecida a sua natureza concursal, devendo, portanto, a sua atualização seguir os preceitos do art. 9º, II da Lei 11.101/2005.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada e determinar que o cálculo da execução seja refeito, a fim que as verbas sejam atualizadas conforme o art. 9º, II, da Lei 11.105/2005.

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)